Tribunal: TJMT
Processo: 0016027-73.2017.8.11.0004
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016027-73.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (APELADO), GUSTAVO TANACA - CPF: 171.724.588-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0016027-73.2017.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Número do Protocolo:

0016027-73.2017.8.11.0004

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – PRAZO EM DOBRO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo do Recurso de Apelação é de 15 dias, contado da data em que a Advocacia Pública é intimada da decisão, conforme se evola do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo contado em dobro por força do art. 183.

2. Por força do art. 90 do Código de Processo Civil é imprescindível fixar honorários advocatícios quando a s
entença é proferida com fundamento em desistência
.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0016027-73.2017.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0016027-73.2017.8.11.0004, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da desistência (Id. 90885975).

Sustenta o Apelante a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil. A pretensão recursal se volta para fixar honorários advocatícios.

O Apelado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 90885980).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 92278977).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0016027-73.2017.8.11.0004

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

VOTO – TEMPESTIVIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos observo que consta da certidão Id. 90885976 a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Consta da certidão Id. 90885973 a remessa dos autos ao Réu, ora Apelante, para ciência da sentença, o que se consolidou em 30.1.2020. Aliado a isso, consta a interposição do Recurso de Apelação em 24.3.2020.

O prazo do Recurso de Apelação é de 15 dias, contado da data em que a Advocacia Pública é intimada da decisão, conforme se evola do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo contado em dobro por força do art. 183.

Nesse aspecto, o prazo para interposição recursal era 17.3.2020, porém a Portaria Conjunta no 247/2020 suspendeu os prazos processuais, em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, o Recurso de Apelação interposto em 24.3.2020 é tempestivo.

Com essas considerações, reconheço a
TEMPESTIVIDADE
do Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil.

A sentença acolheu o pedido de desistência, porém não fixou honorários advocatícios (Id. 90885972).

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso foi citado e apresentou contestação. Em seguida, o Autor formulou pedido de desistência, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, sendo o pleito acolhido.

Nesse caso, incide o previsto no art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Disso decorre que é imprescindível fixar honorários advocatícios em favor do Apelante, por força de expressa disposição legal.

Em relação ao percentual da verba honorária, o Tema no 1076 do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em decorrência dessas teses, considerando que resta ausente valor da conde
nação ou proveito econômico, o percentual da verba honorária deve ser fixado tendo como parâmetro o valor atualizado da causa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para condenar o Apelado ao pagamento de honorário advocatício em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022